Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, notadamente em razão da alegação de superendividamento e comprometimento da renda líquida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no art. 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O Código de Processo Civil, em seu art. 98, caput, estabelece que a gratuidade de justiça é devida a quem demonstrar insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
5. O art. 99, § 2o, do CPC, prevê que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada pelo magistrado caso haja nos autos elementos que indiquem capacidade financeira da parte.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal adota critério objetivo para a concessão da justiça gratuita, considerando hipossuficiente aquele cuja renda bruta familiar não ultrapasse cinco salários mínimos, conforme Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
7. No caso, a agravante percebe rendimentos brutos superiores a R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais), patamar significativamente acima do critério objetivo adotado, afastando-se, portanto, a presunção de hipossuficiência econômica.
8. O superendividamento alegado não justifica, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, pois as dívidas contraídas decorrem do exercício da autonomia da vontade da parte e não caracterizam, isoladamente, incapacidade financeira para suportar os custos do processo.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.